Tribunal: TJMT
Processo: 1004202-88.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004202-88.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (EMBARGADO), RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.238.680/0001-53 (EMBARGADO), TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA - CNPJ: 05.502.842/0001-65 (EMBARGADO), RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.123.612/0001-49 (EMBARGADO), RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.225.832/0001-34 (EMBARGADO), ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.210.455/0001-60 (EMBARGADO), SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.242.416/0001-93 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento – Alegada Omissão e Contradição –
Recurso Parcialmente Conhecido e, na parte Conhecida, Rejeitado.

I. Caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração em que o Recorrente alega que o Acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno por ele interposto é omisso e contraditório.

II. Questão em discussão

2- Analisar se o Acórdão incorreu nos vícios de omissão e contradição.

III. Razões de decidir

3- Se nas razões do Recurso Integrativo o Embargante não alega a existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir, ou entre uma destas e o relatório ou à conclusão do julgado, capaz de gerar dúvida a respeito do que foi realmente apreciado pelo julgador, não se conhece da alegada contradição.

4- Deve ser rejeitada a tese de omissão quando o Acórdão aborda de forma clara e expressa todas as alegações do Recorrente e está fundamentado em jurisprudência pacífica do STJ.

5- Não há omissão quanto aos precedentes de outros Tribunais estaduais, citados nas razões do Recurso de Agravo Interno, pois o
s precedentes não vinculantes são meramente persuasivos à tese defensiva; logo, a Câmara pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique o entendimento sobre sua inaplicabilidade no caso concreto
.

IV. Dispositivo

7- Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, rejeitado.

­­­­­­­­­­­­­_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 988, II.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude do Acórdão que conheceu parcialmente do Recurso de Agravo Interno por ele interposto e, na parte conhecida, o desproveu.

Aduz que a decisão colegiada é omissa/contraditória em relação à coisa julgada formada no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002598-63.2019.8.11.0000.

No seu entender, foi desconsiderada a consequência jurídica do trânsito em julgado, que seria a reforma da decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau.

Afirma, também, que o Órgão julgador ignorou que seu interesse decorre do fato de a decisão que encerrou a Recuperação judicial não ter tratado do objeto do Agravo de Instrumento, qual seja: baixa dos gravames e venda dos imóveis, sob pena de ofensa à coisa julgada.

De acordo com o Recorrente, também há omissão quanto aos precedentes citados nas razões do Recurso de Agravo Interno, que tratam de situações onde a superveniência da sentença não conduz necessariamente à perda do objeto do Agravo, pois não foram apresentadas razões de distinção quanto à tese principal debatida.

Requer o acolhimento do Recurso, para que sejam supridos os vícios apontados, com a manifestação sobre os pontos omissos e apresentadas as razões para o afastamento dos precedentes indicados nas razões do Agravo Interno.

Intimados para manifestarem, os Embargados deixaram transcorrer o prazo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que embora o Embargante alegue a existência de contradição no julgado, não indicou em que ponto o Acórdão estaria contraditório.

Com efeito, nas razões do Recurso Aclaratório não há qualquer alegação da existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir, ou entre uma destas e o relatório ou à conclusão do julgado, capaz de gerar dúvida a respeito do que foi realmente apreciado pelo Colegiado.

Portanto,
não conheço da propalada contradição
.

Em relação à omissão, em que pese seus argumentos, razão não lhe assiste.

A leitura do voto condutor deixa claro e evidente que, em 05/06/2019, a Segunda Câmara de Direito Privado proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002598-63.2019.8.11.0000 interposto pelo Embargante e afastou as previsões de supressão das garantias fidejussórias e reais, de exclusão de exigibilidade dos créditos perante os coobrigados, fiadores e avalistas e de extinção das ações perante os garantidores.

Também deixa claro que com a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, onde foi proferida a decisão unipessoal que ensejou o manejo do Agravo Interno, cujo Acórdão é objeto deste Recurso Aclaratório, o Embargante objetivava reformar a decisão proferida pelo Juiz da Recuperação judicial em 06/02/2021, que
determinou a baixa da hipoteca do imóvel de matrícula n. 1.485 e autorizou a alienação dos imóveis objetos das matrículas 3.702, 1.485 e 849 do CRI de Anastácio-MS; matrícula 2.214 do CRI de Itaituba-PA; e matrículas 801, 802 e 803 do CRI de Baianápolis-BA.

Assim, não há qualquer omissão no julgado. Está mais do que claro que o Juiz singular descumpriu ordem deste Tribunal de Justiça.

Aliás, no voto condutor consta de forma expressa que o Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1002598-63.2019.8.11.0000 transitou em julgado em 18/07/2020.

Ocorre que, para garantir a observância das decisões do Tribunal, o remédio jurídico é a Reclamação e não o Agravo de Instrumento, conforme estabelece o artigo 988, inciso II, do CPC.

Assim, não há omissão qualquer, muito menos há falar que foi desconsiderada a consequência jurídica do trânsito em julgado, que seria a reforma da decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau.

E mais: a Recuperação Judicial seguiu seu curso, foi encerrada e, contra a sentença, o Banco do Brasil S.A. interpôs Recurso de Apelação, que
foi desprovido, à unanimidade, pela Segunda Câmara de Direito Privado em 24/04/2024, cujo Acórdão transitou em julgado em 04/06/2024.

Conforme bem delineado e explicado no Acórdão,
o qual está fundamentado em jurisprudência pacífica do STJ
, a superveniência de sentença que declarou cumprido o plano de recuperação judicial e decretou o encerramento da ação de recuperação judicial fez perecer o objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que autorizou
a baixa da hipoteca do imóvel de matrícula n. 1.485 e a alienação dos imóveis
.

Quanto à tese de que o Acórdão é omisso em relação aos precedentes de outros Tribunais estaduais citados nas razões do Agravo Interno, deve ser ressaltado que, nos termos do STJ,
“a regra do art. 489, §1º, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação,
somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes
”
(REsp 1698774/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). (sem grifos no original)

Assim, os precedentes não vinculantes são meramente persuasivos à tese defensiva e, portanto, a Câmara pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
) que justifique o entendimento sobre sua inaplicabilidade no caso concreto.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso Aclaratório e, na parte conhecida, o rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024